Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727562-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA, NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DESPACHO Observados os pedidos formulados no presente agravo de instrumento e considerado que (i) o presente recurso não foi conhecido por esta Relatoria (id. 28566885) quanto à alegação dos agravantes-executados, de intempestividade da petição apresentada no cumprimento de sentença originário, na qual o agravado-credor requereu a penhora de 20% da pensão recebida pela executada Maria Leoneza ; (ii) que o mérito do AI 0721611-64 já foi julgado na 37a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, encerrada em 14/10/2021, e que (iii) a alegada incorreção do valor remanescente do débito indicado pelo Condomínio-credor é objeto do AI 0730390-08, aos agravantes-executados para, em 5 dias, manifestarem se persiste o interesse no julgamento do presente recurso e indicarem, precisamente, em relação a qual pedido recursal. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora